Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Vistos etc. Conforme dispõe o Art. 1.007 do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No caso, verifico que o agravo foi interposto em 14/02/2020 sem a comprovação do recolhimento do preparo, o que atrai o disposto no §4o, do Art. 1.007 do CPC como sanção processual por não ter sido comprovado, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo. À vista do exposto, intime-se o Agravante para, no prazo de cinco dias, realizar e comprovar nos presentes autos o recolhimento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator Eventual